Tribunal: STF
Processo: ARE 1557964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 236, p. 1-7), opostos por A.A.S., da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 224, p. 1-8).



    Inicialmente, o embargante afirma que os presentes embargos “visam, precipuamente, sanar omissões e contradições substanciais que viciam a r. Decisão embargada, conforme o exato escopo dos artigos 382 do CPP e 619 do CPP” (eDOC 236, p. 1). Para tanto, defende, em síntese:



    “(...) A decisão embargada, ao limitar-se à invocação abstrata da Súmula 279/STF, da tese da ‘ofensa reflexa’ e do Tema 660 da Repercussão Geral, sem proceder a um cotejo analítico e específico com as teses constitucionais efetivamente deduzidas pelo Embargante, incorre em patente falha na prestação jurisdicional e no dever de motivar as decisões judiciais, conforme imperativo do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    A decisão embargada incorre em omissão relevante ao não verificar se, de fato, houve enfrentamento adequado, pelas instâncias ordinárias e por si própria, das teses de ilicitude probatória e de cerceamento de defesa. Tais questões, arguidas de forma veemente ao longo do iter recursal, possuem substrato constitucional direto, fulcrado nos incisos LIV, LV e LVI do Art. 5º da CF/88, que tratam, respectivamente, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos.



    (...)



    A r. Decisão embargada apresenta uma contradição lógica e jurídica inaceitável ao afirmar que a ofensa à Constituição seria ‘meramente reflexa’ e, ao mesmo tempo, concluir pela ‘inexistência de negativa de prestação jurisdicional’, sem, contudo, indicar de forma concreta e pormenorizada quais argumentos constitucionais da parte foram efetivamente enfrentados ...



    (...)



    A contradição reside precisamente em desconsiderar a omissão ou a fundamentação deficiente das instâncias inferiores sobre questões constitucionais essenciais, enquanto se utiliza a ‘reflexividade’ para afastar o conhecimento do apelo extremo. 



    (...)



    A decisão embargada, ao aplicar o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG/MT), que afasta a repercussão quando a violação a princípios como devido processo legal, contraditório e ampla defesa depende do exame de normas infraconstitucionais ou reexame de provas, o fez de maneira automática, sem proceder ao rigoroso exercício de distinguishing que o caso concreto demandava.



    (...)



    A ausência de manifestação específica e pormenorizada sobre a alegada ilicitude probatória por derivação (Art. 5º, LVI, CF/88) é uma omissão de gravidade ímpar, pois atinge um dos pilares do devido processo legal no âmbito criminal. A garantia da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos não é uma mera regra processual, capricho ou preciosidade. Trata-se de um direito fundamental, erigido à condição de garantia constitucional individual e coletiva.



    (...)



    Por fim, a r. Decisão embargada verifica-se omissa quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais invocados. Embora tenha negado seguimento com base em óbices processuais, não houve manifestação expressa e individualizada sobre os arts. 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da CF, apesar de devidamente suscitados ao longo do percurso recursal.” (eDOC 236, p. 1-6; grifos originais)



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Diante do exposto e dos vícios de omissão e contradição que viciam a r. Decisão Monocrática, o Embargante requer: 



    A-) o recebimento, processamento e julgamento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam ACOLHIDOS, com a consequente reforma do julgado, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas. 



    B-) Que, em razão do saneamento dos vícios, seja expressamente reconhecida a negativa de prestação jurisdicional quanto às teses constitucionais suscitadas pelo Embargante, em especial as relativas à ilicitude probatória por derivação e ao cerceamento de defesa. 



    C-) Que, superados os óbices decorrentes da Súmula 279/STF, da tese de ofensa reflexa e do Tema 660 da Repercussão Geral, em razão do caráter constitucional direto e autônomo das violações apontadas, seja ADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, permitindo o regular processamento e julgamento da matéria por esta Colenda Corte, inclusive com a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos.” (eDOC 236, p. 6; grifos originais).



    É o relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissões e contradições na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...) De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 125, p. 1-8):



    ‘(...) 



    Na alegada contrariedade ao artigo 5°, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois o que está em discussão é a aventada ilicitude do conjunto probatório e, nessa esteira, a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao recorrente – o que não enseja o manejo do recurso extraordinário. A saber: STF – ARE 1456557 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024; ARE 1449785 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1467349 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024; ARE 1451751 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1461147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024. 



    Acrescente-se que o quanto alegado também encontra óbice na Súmula 279 do STF: 



    Súmula 279 - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (STF - Sessão Plenária de 13/12/1963)’ 



    No ponto: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. 



    V - Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 



    VI - Agravo regimental desprovido. 



    (STF - ARE 1470339 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02-2024) 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (STF - ARE 1413530 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023) 



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.’ (eDOC 75, p. 1-2; grifos originais)” (eDOC 224, p. 3-8)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 224, p. 1-8), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões e contradições, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se, tendo em vista anteriores tentativas infrutíferas de intimação postal (eDOCs 229-230). 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente